Tribunal: STF
Processo: ARE 1378917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA - EPP e por DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA - EPP e de DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. foram interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" e na alínea "a", respectivamente, do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação de regresso. Seguro. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Sentença de procedência. Recursos de apelação interpostos pelas requeridas. Preliminares. Decadência afastada. O prazo decadencial de 10 dias de que trata o parágrafo único, do art. 754 do Código Civil, somente é aplicável à relação contratual existente entre o destinatário e a transportadora. Efetivo pagamento de indenização pela seguradora à segurada. Direito à subrogação nos termos do art. 786 do Código Civil. Precedentes do TJSP. Vistoria confeccionada no prazo de 10 dias do recebimento da carga. Documentos que são suficientes a suprir o termo de protesto. Legitimidade passiva da correquerida agente de cargas, uma vez que subcontratou o transporte aéreo internacional. Responsabilidade solidária. Mérito. Decisão que merece confirmação. Argumentos dela que são adotados nos moldes do art. 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Pagamento da indenização à segurada comprovado. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Danos à carga verificados quando do desembarque da mercadoria no Brasil. Laudo de vistoria realizado por empresa terceira. Laudo idôneo. Conclusão que se mostra coerente com as imagens da carga juntadas aos autos e observações registradas pela Infraero. Conjunto probatório revela que o extravio parcial da carga ocorreu durante o período em que estava sob a responsabilidade das correqueridas - Sentença mantida. Recursos desprovidos”.



    Opostos os embargos de declaração por BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA - EPP e por DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA - EPP sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º, 102 e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA - EPP, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De proêmio, quanto à arguição de decadência pela suposta inobservância, pela DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., segurada da autora, do prazo previsto no parágrafo único do art. 754 do CC/2002 para denunciar o extravio, ressalta-se que o aludido permissivo legal somente diz respeito às relações entre o transportador e o destinatário da carga, não se aplicando à seguradora, cujo direito de regresso é disciplinado pelo art. 786 do mesmo diploma legal. Vale dizer, incide a regra disciplinada no art. 754 do CC/2002 apenas entre a transportadora e a destinatária. A seguradora, por sua vez, não tem interesse em reclamar sobre irregularidades na carga, haja vista que o seu objetivo é se sub-rogar no direito ao ressarcimento contra o responsável pelo sinistro. Cumpre observar que não haveria sentido sujeitar a seguradora ao prazo decadencial de 10 dias, se a própria lei fixa o prazo de 1 ano para que o segurado se volte contra o segurador, ou este contra aquele (art. 206, § 1º, II, Código Civil). (...) Dessarte, a falta de reclamação da segurada pelo extravio de parte da carga é ineficaz perante a seguradora. Ainda que assim não fosse, tem-se que a carga foi objeto de vistoria, em 9.11.2015, quando se constataram: (i) diferença de peso (‘a’) do pallet; (ii) embalagem amassada (‘c’) e rasgada (‘f’), conforme registro realizado pela Infraero (...). Ademais, foi confeccionado Certificado de Vistoria, em 10.11.2015, dentro do prazo de 10 dias, consignando o extravio de parte da mercadoria (...). (...) Dessa forma, inescapável a conclusão de que o extravio de parte da mercadoria se deu enquanto ela se encontrava sob a responsabilidade das correqueridas, em razão do contrato de transporte aéreo internacional de cargas, demonstrando-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos indenizados pela autora à sua segurada. Assim, a r. sentença de Primeiro grau merece integral confirmação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De proêmio, quanto à arguição de decadência pela suposta inobservância, pela DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., segurada da autora, do prazo previsto no parágrafo único do art. 754 do CC/2002 para denunciar o extravio, ressalta-se que o aludido permissivo legal somente diz respeito às relações entre o transportador e o destinatário da carga, não se aplicando à seguradora, cujo direito de regresso é disciplinado pelo art. 786 do mesmo diploma legal. Vale dizer, incide a regra disciplinada no art. 754 do CC/2002 apenas entre a transportadora e a destinatária. A seguradora, por sua vez, não tem interesse em reclamar sobre irregularidades na carga, haja vista que o seu objetivo é se sub-rogar no direito ao ressarcimento contra o responsável pelo sinistro. Cumpre observar que não haveria sentido sujeitar a seguradora ao prazo decadencial de 10 dias, se a própria lei fixa o prazo de 1 ano para que o segurado se volte contra o segurador, ou este contra aquele (art. 206, § 1º, II, Código Civil). (...) Dessarte, a falta de reclamação da segurada pelo extravio de parte da carga é ineficaz perante a seguradora. Ainda que assim não fosse, tem-se que a carga foi objeto de vistoria, em 9.11.2015, quando se constataram: (i) diferença de peso (‘a’) do pallet; (ii) embalagem amassada (‘c’) e rasgada (‘f’), conforme registro realizado pela Infraero (...). Ademais, foi confeccionado Certificado de Vistoria, em 10.11.2015, dentro do prazo de 10 dias, consignando o extravio de parte da mercadoria (...). Tampouco vinga a preliminar de ilegitimidade passiva da corré DHL Brazil, que seria mera agente de cargas. Ora, a empresa DHL Brazil foi contratada para realizar o transporte de mercadorias desde os EUA até o Brasil, contudo, por não possuir aeronave, subcontratou a Bringer Air para realizar o transporte internacional de cargas. Inegável, portanto, a solidariedade das empresas, integrantes da mesma cadeia de prestação de serviços de transporte aéreo internacional de cargas, para responder perante o contratante pelos danos sofridos durante o trajeto contratado. (...) No mérito, a decisão de Primeiro grau deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...). (...) Dessa forma, inescapável a conclusão de que o extravio de parte da mercadoria se deu enquanto ela se encontrava sob a responsabilidade das correqueridas, em razão do contrato de transporte aéreo internacional de cargas, demonstrando-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos indenizados pela autora à sua segurada. Assim, a r. sentença de Primeiro grau merece integral confirmação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente